Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721302-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Renato Miranda Correa Agravado: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Miranda Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0707055-30.2021.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de revisional, com pedido de tutela de antecipada, formulado por RENATO MIRANDA CORREA em desfavor de BANCO ITAÚ S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela antecipada, que o autor seja mantido na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. No mais, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26966466), em síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira recorrida, bem como consignar, por meio de depósitos judiciais mensais, as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, ressalta que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, do valor das prestações vincendas em valores calculados de acordo com parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de de proteção ao crédito, pretendendo ainda que seja determinada a manutenção da posse do bem móvel em questão até o julgamento final do recurso e a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente. Finalmente, espera pelo subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26966467 e Id. 26966468). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de consignação, por meio de depósitos em juízo, dos valores das prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento submete-se ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC. Além disso, consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação efetuada por meio de depósito de valores, judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que estejam devidamente preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente ajuizou demanda contra a recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação do valor que entende devido. De acordo com as regras mencionadas acima, a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pelo devedor. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente por ele, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido convém atentar à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não estão alinhadas aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Também fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator